Tribunal: TJDFT
Processo: 0743277-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743277-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO AMORIM DE SOUSA D E S P A C H O Em consulta aos autos originários, verifico que o d. Magistrado a quo conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela parte agravada e os acolheu para tornar sem efeito a Decisão de ID 142589477, inclusive no tocante aos honorários advocatícios. Diga, pois, o agravante se persiste o interesse recursal, no prazo de 10 (dez) dias, já considerando a dobra legal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator